Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto, eis que superada a discussão por Sentença proferida pelo MM Juiz (id Num. 199148890 – Proc. 0713312-73.2023.8.07.0018), abrindo-se nova via recursal ao Interessado. Intimem-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília,10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator